Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714264-65.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EDSON SALES SANTOS DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissão do tema 1.132/STJ bem como sobre a determinação de suspensão dos processos. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator